Tribunal: TJES
Processo: 5008831-45.2026.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): HELIMAR PINTO
Órgão julgador: HELIMAR PINTO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Habeas Corpus - Cabimento
Data de julgamento: 2026-06-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5008831-45.2026.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: VICTORIA DA CONCEICAO PINTO

COATOR: 7 vara criminal vila velha

RELATOR(A):
HELIMAR PINTO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

Nº
5008831-45.2026.8.08.0000

PACIENTE: VICTORIA DA CONCEIÇÃO PINTO

Advogado do(a) PACIENTE: RAPHAEL GHIL DAIELLO FRANCA - ES39710

COATOR: 7ª VARA CRIMINAL VILA VELHA

ACÓRDÃO

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. NULIDADE. BUSCA DOMICILIAR. JUSTA CAUSA CARACTERIZADA. FLAGRANTE DELITO. USO DE ALGEMAS. SÚMULA VINCULANTE 11 DO STF. IRREGULARIDADE QUE NÃO CONTAMINA A PRISÃO PREVENTIVA. CUSTÓDIA CAUTELAR. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA. REITERAÇÃO DELITIVA. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

Trata-se Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de Victoria da Conceição Pinto contra ato do Juízo da 7ª Vara Criminal de Vila Velha, que decretou a prisão preventiva da paciente pela suposta prática do crime de tráfico de entorpecentes, após apreensão de expressiva quantidade de cocaína, crack, balança de precisão e numerário em residência no Bairro Aribiri.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se a entrada dos policiais no domicílio ocorreu sem justa causa, tornando ilícitas as provas obtidas; (ii) estabelecer se o uso de algemas em desacordo com a Súmula Vinculante 11 do STF invalida a prisão; e (iii) determinar se subsistem os requisitos para a manutenção da prisão preventiva para garantia da ordem pública.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A entrada no domicílio ampara-se em fundada suspeita e flagrante delito, pois policiais visualizaram a paciente embalando entorpecentes na garagem do imóvel após denúncia anônima específica.

O depoimento dos policiais goza de presunção de veracidade e não apresenta contradições externas que fragilizem a narrativa do flagrante.

A eventual irregularidade no uso de algemas possui natureza administrativa ou disciplinar, não possuindo o condão de macular a materialidade ou os indícios de autoria.

A conversão da prisão em flagrante em preventiva constitui novo título judicial, o que supera eventuais nulidades ocorridas no momento da detenção, conforme jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.

A segregação cautelar mostra-se indispensável para a garantia da ordem pública devido à gravidade concreta da conduta, evidenciada pela quantidade de drogas.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Ordem denegada.

Tese de julgamento
:

A visualização direta de agente em situação de flagrância em área comum ou visível do imóvel constitui justa causa para o ingresso domiciliar sem mandado judicial.

Irregularidades no uso de algemas ou na prisão em flagrante não contaminam a validade da prisão preventiva posterior, que constitui novo título cautelar.

A gravidade concreta do delito e o risco real de reiteração criminosa fundamentam idoneamente a prisão preventiva para resguardo da ordem pública.

Dispositivos relevantes citados
: CPP, arts. 313, I e 312, § 3º, III.

Jurisprudência relevante citada
: Súmula Vinculante nº 11 do STF; STJ - AgRg no RHC: 163274 MT 2022/0101525-0, Relator: Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 26/04/2022.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Relator / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal / Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

Nº
5008831-45.2026.8.08.0000

PACIENTE: VICTORIA DA CONCEIÇÃO PINTO

Advogado do(a) PACIENTE: RAPHAEL GHIL DAIELLO FRANCA - ES39710

COATOR: 7ª VARA CRIMINAL VILA VELHA

VOTO

Conforme relatado, trata-se de
Habeas Corpus,
com pedido liminar,

impetrado em favor de
VICTORIA DA CONCEIÇÃO PINTO
em face de ato supostamente coator praticado pelo
JUÍZO
DA
7
ª VARA CRIMINAL
DE
VILA VELHA
, nos autos do Processo tombado sob nº 5012720-96.2026.8.08.0035.

A defesa sustenta, em síntese, a ocorrência de constrangimento ilegal decorrente da suposta invasão de domicílio sem autorização válida, aduzindo que o ingresso policial teria ocorrido com base em narrativa inverossímil de visualização da paciente embalando drogas na garagem do condomínio, além de afirmar que a autorização para entrada teria sido concedida por terceira pessoa sem legitimidade para tanto. Argumenta, ainda, existência de violência policial e uso ilegal de algemas, com manutenção da paciente algemada pelos pés no interior da cela, sem justificativa concreta, em afronta à Súmula Vinculante n.º 11 do STF. Defende, também, ausência dos requisitos autorizadores da prisão preventiva.

Em relação ao mérito, não vejo razão para alterar a conclusão da decisão por meio da qual fora indeferido o pedido liminar.

Extrai-se dos dados do processo de referência que a paciente foi denunciada porque no dia 27 de março de 2026, por volta das 23 horas, na residência localizada na Rua da Saúde, nº 06, Bairro Aribiri, em Vila Velha, tinha em depósito, para fins de tráfico, em desacordo com determinação legal e regulamentar,
uma porção da droga conhecida como “cocaína” com peso total aproximado de um mil e duzentos gramas, trinta e nove pinos que continham a droga conhecida como “cocaína” e vinte e uma pedras da droga conhecida como “crack”
.
Além disso, foram apreendidos dois cadernos com anotações referentes ao tráfico de drogas, materiais para embalar entorpecentes e a quantia de R$ 4.050,00
.

Segundo a denúncia, policiais militares receberam informações de que o imóvel em referência estaria sendo utilizado para preparar drogas para comercialização por Maykon Douglas da Silva, alcunha “Playboy”, já conhecido pela atuação no tráfico de drogas no Bairro Aribiri.

Diante das informações, equipes de policiais se dirigiram ao referido local e ao chegarem em frente ao portão da residência mencionada, viram, em seu interior, a ré embalando drogas, a qual, ao perceber a presença policial, se evadiu em direção ao segundo andar do imóvel, com uma sacola na mão.

Em razão do flagrante, os agentes de polícia transpuseram o muro e conseguiram alcançar e detê-la, momento em que a irmã dela, Viviane da Conceição Pinto, apresentou-se como dona do imóvel, abriu a porta e franqueou a entrada aos Policiais.

A prisão preventiva foi decretada, dentre outros fundamentos, na garantia da ordem pública, ante a gravidade concreta da conduta e o risco de reiteração delitiva, visto que a paciente ostenta histórico criminal por delitos da mesma natureza.

Pois bem.

No que se refere à alegação de busca domiciliar ilegal, os elementos informativos colhidos na origem revela
situação de flagrância que justifica a entrada
dos policiais na residência
:
houve denúncia anônima especificada sobre o preparo de drogas no local, seguida da visualização direta, pelos agentes,
da paciente embalando entorpecentes
na garagem e
sua fuga ao notar a presença policial
.

Tais fatos, somados, sugerem a configuração de justa causa hábil a autorizar o ingresso em domicílio, devendo ser conferido especial valor probante ao depoimento dos policiais, cuja presunção de veracidade não pode ser afastada em sede de Habeas Corpus, especialmente quando inexiste contraprova que razoavelmente tenha o condão de fragilizar a versão dos agentes de polícia – o que não ocorreu.

Quanto ao uso de algemas, embora a defesa alegue violação à Súmula Vinculante n.º 11 do Supremo Tribunal Federal, tal circunstância, ainda que eventualmente caracterize irregularidade administrativa ou disciplinar, não tem o condão, por si só, de macular a materialidade delitiva nem os indícios de autoria colhidos no momento da prisão.

Nesse sentido,
"a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é remansosa no sentido de que a homologação da prisão em flagrante e sua conversão em preventiva tornam superado o argumento de irregularidades na prisão em flagrante, diante da produção de novo título a justificar a segregação"
(STJ - AgRg no RHC: 163274 MT 2022/0101525-0, Relator: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Julgamento: 26/04/2022, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 29/4/2022)

No tocante à prisão preventiva, em consonância com o que já foi analisado no Habeas Corpus nº
5007246-55.2026.8.08.0000
, em sede liminar,
“a gravidade em concreto da conduta (tráfico de expressiva quantidade de entorpecentes), somada à reiteração delitiva e à exposição de crianças à prática criminosa no ambiente doméstico”
indica que
“a prisão preventiva da paciente é indispensável para garantia da ordem pública, diante da gravidade concreta dos fatos”
.

Destarte, a prisão preventiva imposta é cabível ao caso em tela, nos termos do artigo 313, I, do Código de Processo Penal, além de necessária, sob a ótica do artigo 312, § 3º, III, também da legislação processual, bem como adequada, por representar, ao menos neste momento, a única medida suficiente para resguardar a ordem pública.

Arrimad
o

nas considerações ora tecidas
,
DENEGO a ordem.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)